Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-05.2012.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000960-05.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JENILSON ALVES AZEVEDO - CPF: 008.106.891-38 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SUCUMBÊNCIA – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. [...]. (art. 1.238 do CC).

2. Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.

3. Sendo oferecida resistência à pretensão inicial, desafiando o mérito da ação, cabível é a condenação da ré ao pagamento da verba honorária, em observância ao Princípio da Causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Usucapião nº. 0000960-05.2012.8.11.0017, proposta por de
JENILSON ALVES AZEVEDO
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel rural, objeto da matrícula nº. 9.132 do CRI do 1º Tabelionato e registro de imóveis de São Félix do Araguaia, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC (ID 133030719 - Pág. 49/58).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, os artigos 173, §1º e 183, §3º, da Constituição Federal são claros ao disporem ser vedada a usucapião de imóveis da união, entendimento que restou preconizado pela Súmula 340 do STF.

Sustenta que, o capital majoritário do Banco do Brasil pertence à União, e como tal compõe seu patrimônio na qualidade de sociedade de economia mista, que são considerados dominicais, conforme art. 99 do Código Civil.

Defende que, o autor/apelado não comprovou os requisitos essenciais para a declaração da prescrição aquisitiva, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Destaca que, não deu causa à demanda, sendo incabível, portanto, a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (ID 133030719 - Pág. 60/73).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 133030721 - Pág. 4/14).

O autor/apelado peticiona nos autos pugnando faça constar às margens da matrícula sob o nº. 9.132 a averbação da existência desta ação de usucapião (ID 136224693).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 141581181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que, a matéria relativa à vedação de declaração de prescrição aquisitiva, por se tratar de bem pertencente à União, configura inovação recursal.

Digo, ao apresentar sua contestação, o banco réu/apelante apenas argumentou acerca do não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido, mas, em nenhum momento, trouxe à tona essa perspectiva para afastar a possibilidade de se declarar a prescrição aquisitiva, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o réu/apelante tentar ver o direito declarado ser afastado, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se a matéria aventada na apelação não foi suscitada anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância à impossibilidade de inovação recursal, com o que não conheço da referida tese.

No tocante à insurgência sob o prisma de que não restaram demonstrados os requisitos para declaração da prescrição aquisitiva, o recurso não comporta provimento.

É que, ao contrário do que alega o réu/apelante, o autor/apelado demonstrou que está na posse do imóvel desde o ano de 2001. E, mesmo que a aludida posse tenha sido interrompida em 04/11/2002, com a imissão do banco réu/apelante na posse da área em litígio (confere se extrai dos autos da Ação de Imissão de Posse – ID 133030717 - Pág. 4), o autor/apelado continuou na posse da área.

Nesse contexto, convém trazer à colação o que dispunha os artigos 550 e 551 do Código Civil de 1916 (legislação vigente à época da propositura desta demanda),
verbis
:

Art. 550. Aquele que,
por vinte anos sem interrupção
, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.

Art. 551.
Adquire também o domínio do imóvel
aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes
, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé
.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso
.

As provas revelam que o autor, de fato, adquiriu no ano de 2001 a posse do imóvel em questão ou simplesmente dele se apossou, e nele passou a residir, sem oposição, até os dias atuais.

No entanto, ainda que se considere como início da posse em 05/11/2002, de forma que, quando da vigência do Código Civil de 2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo indicado no artigo 550 do CC/1916, razão pela qual se aplicaria aquela norma, também já haveria transcorrido o lapso temporal legal.

Outrossim, embora em 05/11/2002 tenha reiniciado a posse do autor/apelado, o prazo de 10 (dez) anos para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária somente iniciou-se em 11/01/2003, com a entrada em vigor do Código Civil, a teor do que dispõe o art. 2.028:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Logo, tendo em vista que o autor/apelado encontra-se na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel litigioso desde 11/01/2003 (início da vigência do Novo Código Civil), inquestionável que houve o transcurso do prazo necessário à aquisição da propriedade pela usucapião.

Com efeito, no tocante à usucapião extraordinária, importa transcrever o disposto no artigo 1.238 do CPC:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Aliás, cumpre ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o prazo exigido pela lei para fazer o pedido é implementado no curso da ação judicial, ainda que a parte ré tenha apresentado contestação.

Ou seja, a citação do proprietário do imóvel não é suficiente para interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Da mesma forma, a peça defensiva (contestação) não tem a capacidade exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

Como bem salientou o juízo de origem, a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar, de maneira que cabe ao magistrado levar em consideração qualquer fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da demanda (art. 493, CPC), o que implica na possibilidade de complementar o prazo da usucapião no curso da demanda.

Até porque, o banco requerido não tomou nenhuma providência para adquirir a posse de fato da área. Na verdade quedou-se inerte, deixando de promover a interrupção do prazo de aquisição da propriedade.

Em contrapartida, como dito, o autor/apelado demonstrou está na posse do imóvel desde o ano de 2001, isto é, ininterruptamente desde a sua aquisição de boa-fé, nele mantendo a sua moradia e desempenhando atividade que conferiu função social ao imóvel, de modo que, no decorrer do processo judicial, completou-se o prazo necessário para declaração da prescrição aquisitiva.

A propósito:

RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO - MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO ESPECIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CC) - REQUISITOS PREENCHIDOS - USO PARA FINS DE MORADIA - COMODATO VERBAL FIRMADO COM OUTRO POSSUIDOR - AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO POR PARTE DA PROPRIETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Na usucapião extraordinária especial, independe o justo título ou a boa-fé do possuidor, e é caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário
, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual a 10 anos, se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC. [...]. 5 -
Se o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica, para fins de moradia, se deu de 1995 até 2008, está plenamente comprovada a prescrição aquisitiva extraordinária especial, sendo de rigor o registro imobiliário
.
(TJMT - Ap 101336/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - RECURO PROVIDO. 1.
De acordo com a prova constante nos autos ficou demonstrado o exercício da posse com ânimo de dono, sem interrupção
e por prazo superior a quinze anos
. 2. Na espécie, não se exige que o usucapiente resida no imóvel usucapido.
(TJMT - Ap 66456/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO - RECURSO IMPROVIDO.
Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração.
Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião
. (TJMT - Ap 51791/2004, DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/01/2005, Publicado no DJE 15/02/2005).

Por sua vez, ainda que não tenha dado causa à demanda, o réu/apelante a ela opôs resistência, de modo que é perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Com efeito, o
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial,
como no caso ema preço
.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

A propósito, em casos tais, este Tribunal de Justiça assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – INCIDENTE AUTÔNOMO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO DA REQUERIDA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO HERDEIRO NA AÇÃO PRINCIPAL COM REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO ANTE AO FALECIMENTO DA GENITORA – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL – ARGUMENTO DE SENTENÇA NÃO TERMINATIVA EM RELAÇÃO AOS AUTOS PRINCIPAIS – PRELIMINAR REJEITADA – INTERESSE NA DEMANDA PRESENTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS DEMAIS HERDEIROS, DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE INVENTÁRIO – INTERESSE PATENTE QUE JUSTIFICA O PROCESSO INCIDENTAL – VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 1056, II, DO CPC/1973 – CONDENAÇÃO EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO. [...].
Mostra-se possível a condenação por sucumbência, uma vez que houve resistência da parte Requerida, que, assim que citada, contestou a habilitação, mostrando sua intenção litigiosa, ou seja, intenção bem distante da jurisdição voluntária
. (N.U 0000966-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUCUMBÊNCIA – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo oferecida resistência à pretensão inicial, desafiando o mérito da ação, cabível é a condenação da ré ao pagamento da verba honorária, em observância ao Princípio da Causalidade
. (N.U 0002254-08.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba honorária fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022